Tribunal: TJDFT
Processo: 0058052-91.2008.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0058052-91.2008.8.07.0016 APELANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP APELADO: PLASTASSO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME, C P P INDUSTRIAL COMERCIO DE PERFIS PLASTICOS LTDA - ME DESPACHO Reinsira-se em pauta para julgamento presencial. I. Brasília/DF, 24/03/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator